Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E S P A C H O Após a realização da virtualização, sem manifestação de oposição das partes quanto aos documentos inseridos no processo judicial eletrônico (ID13230435 – pág. 1), retornam os autos conclusos para regular processamento. Os recorrentes Geraldo Rui Pereira e Ari Alves Moreira interpuseram recurso especial (ID126771196 – pág. 2), assim como o recorrente Divino Alves dos Santos (ID12671202 – pág. 1). Ocorre que se revelam pendentes de julgamento os embargos de declaração de Paulo Menicucci Castanheira (ID12671207 e ID12671212). Intimem-se os representantes legais da parte embargada Associação Brasileira dos Bancos Estaduais e Regionais – ASBACE (ID12673161 e ID12673161) para que, querendo, se manifestem, no prazo legal, acerca dos embargos de declaração opostos por Paulo Menicucci Castanheira (ID12671207 e ID12671212) em face do acórdão de ID12671183 – pág. 8. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora